Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-20.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011240-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TALISON DA SILVA - CPF: 042.860.661-00 (AGRAVADO), KENIA DE OLIVEIRA FOGACA - CPF: 028.612.981-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C

OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUIMÍCO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011240-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO
: TALISON DA SILVA

Processo na origem: 1000424-59.2022.8.11.0038

VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer que
TALISON DA SILVA
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 84358203 – na origem): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custei integralmente o tratamento do requerente e a sua internação, até deliberação médica, na Clínica Resgatando Vidas, Rod BR 174 B– KM 10,5, Zona Rural, Pontes e Lacerda, MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00.

AGRAVO
: busca, em síntese, a reforma da decisão ao argumento de que não há prejuízo à agravante em receber o tratamento em rede credenciada da requerida, ora agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Liminar indeferida (Id. 131668666).

SEM CONTRAMINUTA
(Certidão – Id. 134868185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravado possui vínculo com o plano de saúde, sob nº 0056 001165601079 8, com quadro de dependência química por uso abusivo e compulsivo de múltiplas drogas, lhe foi prescrito tratamento de desintoxicação por um período de 180 dias (CID F19.2) (Id. 83639370 – na origem).

Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito ingressou com ação ordinária para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar.

Pois bem.
Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que acomete a parte autora, ora agravada, e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.

Ademais, está demonstrada a necessidade dos procedimentos pleiteados, bem como a urgência, porquanto se trata de terapia que tem por fim minimizar o comprometimento da parte autora.

Desse modo, a recusa de tratamento, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete o agravado no contrato e, portanto, não cabe à operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

(N.U 1023126-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado”.
(TJMT. AI 65686/2015) (N.U 1006000-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, ressalta-se
que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado.

Por fim, quanto ao pedido para que seja determinado custeio do tratamento nos limites do valor de tabela e observada a coparticipação, verifica-se que a matéria não foi objeto da decisão recorrida, situação que impede a discussão da questão.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022